Tribunal: TJDFT
Processo: 0730067-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730067-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO RENZ DA ROCHA, MARIANA VECCHI MENDES RENZ, M. M. D. R., H. M. D. R. APELADO: AMERICAN AIRLINES INC D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 13 de fevereiro de 2025 15:22:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador